Tribunal: TJES
Processo: 0010912-49.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010912-49.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
APELADO: JOCIMAR LIMA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010912-49.2019.8.08.0048

APTE:

CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

APD
O
:

JOCIMAR LIMA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELA
ÇÃO CÍVEL
.

DIREITO CIVIL
E CONSUMIDOR
.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.

ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO POR CULPA DA
PROMITENTE-VENDEDORA
.
DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

I
.
N
a aquisição de unidades autônomas em construção
ou loteamento
, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do
bem
, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.
Precedentes do STJ.

II.
A utilização injustificada de prazo superior aos 180 dias tolerados contratualmente importam em vantagem excessiva da empresa vendedora sobre o consumidor,
culminando na possibilidade de rescisão contratual.

III.
Na esteira do entendimento do c. STJ, sendo a rescisão contratual decorrente de ato meramente do vendedor, deverão ser restituídas todas as importâncias pagas pelo adquirente, incluindo-se ai aquelas atinentes a taxa condominial, IPTU, dentre outras que reclamam o exercício da posse para atrair a obrigação.

I
V.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010912-49.2019.8.08.0048

APTE:

CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

APD
O
:

JOCIMAR LIMA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que acolheu parcialmente o pleito exordial para rescindir o contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes e determinar a devolução da verba inicialmente paga a título de entrada.

A recorrente sustenta a legalidade do contrato, aduzindo que as partes estão a ele vinculadas, não havendo motivo para rescisão. Ventila que o atraso na entrega do bem decorreu de fatores climáticos e, por fim, que não há razão para devolver montante pago a título de IPTU pelo autor.

Se
m delongas, entendo que a hipótese é de improvimento do recurso.

E assim digo, porque como bem pontuou o magistrado singular, a utilização do prazo de tolerância de 180 dias, por si só, não é abusiva, todavia, ultrapassar tal interregno sem qualquer justifica plausível configura patente ofensa ao direito do consumidor, haja vista a manifesta vantagem do consumidor
(art. 39, V, do CDC)
.

E
no caso em tela, verifica-se que o atraso é incontroverso, na medida em que a própria recorrente alega ter ocorrido, todavia, para ela isso não seria hipótese de rescisão contratual, o que não merece prosperar.

Em se tratando de construção civil
e instalação de empreendimentos imobiliários
as circunstâncias tratadas como imprevisíveis e inevitáveis, capazes de justificar a prorrogação indefinida da entrega do imóvel, enquadram-
se
no que a doutrina denomina de fortuito interno, ou seja, situações que embora refujam à alçada da evitabilidade (tais como escassez de mão de obra,
períodos chuvosos,
impontualidade de fornecedores
ou greves
) são inerentes à própria atividade empresarial, e por esta razão não se prestam ao rompimento do nexo de causalidade e à consequente exclusão da responsabilidade das empresas do ramo imobiliário,
mormente porque já existente um prazo de tolerância de 180 dias para equalizar tal situação.

No caso, a entrega do loteamento foi prevista para ser entregue em maio de 2018, tendo como tolerância a data de novembro de 2018. Ocorre que em fevereiro de 2021, época da prolação da sentença, ainda não havia sido entregue o empreendimento, demonstrando a recalcitrância da recorrente e o imperioso descumprimento contratual sem qualquer justificativa plausível.

C
om base em tais fundamentos, não há razão para se exigir o cumprimento do contrato ou a vinculação a ele pelo consumidor, pois absolutamente inadimplido pela própria recorrente, o que faz permitir a devolução integral dos valores pagos, inclusive a título de IPTU, uma vez que não houve sequer a posse ou entrega das unidades aos compradores.

Essa é a conclusão que se extrai da Súmula nº543 do C. STJ:

“
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo compromitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Especificamente sobre a devolução da verba de IPTU colaciono precedente do C. STJ que afasta a argumentação recursal, gize-se:

“
[...]4. Segundo a jurisprudência do STJ, as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente. Isso porque, apesar de o IPTU ter como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse” (AgInt no REsp 1697414/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 05.12.2017 pela 2ª T.).

D
iante do
todo o exposto,
conheço e
nego

provimento ao recurso
,
mantendo-se intacta a sentença a seu tempo proferida.

Majoro os honorários a título recursal em 5% (três por cento) a ser recolhido pela apelante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.